Tribunal: TJES
Processo: 5023856-32.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-03-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5023856-32.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO VOTORANTIM S.A.
RECORRIDO: MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. e outros (2)
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5023856-32.2022.8.08.0035

RECORRENTE:
BANCO VOTORANTIM S.A

RECORRIDO:
SAMIRA NASCIMENTO DOS SANTOS
e outros

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES.

EMENTA. RECURSO INOMINADO. BANCO. FRAUDE EM BOLETO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

RELATÓRIO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei no 9.099/95.

Em síntese, trata-se de ação em que alega a parte autora que entrou em contato com o banco requerido para pagamento de boleto em atraso e entrou nos sites da requerida para emissão de novo boleto e efetuou o pagamento e no mês seguinte ao não conseguir pagar a nova fatura foi informada de que o boleto do mês anterior estava aberto, quando constatou que havia sido vítima de fraude.

A sentença (ID 6941032) condenou a requerida nos seguintes termos:

Pelo exposto, JULGO IMPROCEDENTE em face de MercadoPago e JULGO PROCEDENTES os pedidos em face do requerido, BANCO VOTORANTIM S.A., condenando a restituir a quantia de R$823,13 (oitocentos reais e vinte e três reais e treze centavos), a título de danos materiais com correção monetária do desembolso e juros da citação.

Irresignada, a requerida interpôs recurso inominado pugnando pela reforma da r. sentença.

É a síntese do necessário. Passo a decidir.

VOTO

Do compulsar dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção da sentença.

Da análise do conjunto probatório e do boleto fraudado constante nos autos (ID 6940985), é possível verificar que se trata de evidente fraude, todavia nos termos da Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça
as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, desta forma cabia ao banco recorrente proceder com medidas se segurança capazes de resguardar seus clientes, neste sentido não é crível que o autor, parte hipossuficiente, consiga identificar minúcias em um boleto, considerando ser o mesmo idêntico aos demais boletos pagos anteriormente.

Neste sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C DANOS MORAIS - FRAUDE BANCÁRIA - BOLETO FALSO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - RESTITUIÇÃO DEVIDA - DANO MORAL - CONFIGURADO. - Conforme o teor da Súmula 479 do STJ, "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias" - O risco da atividade exercida pela instituição financeira enseja a adoção de medidas de segurança que impeçam a utilização de seus sistemas para a prática de fraudes, sob pena de constatação de falha na prestação do serviço que configura o dever de reparação - Nos termos do art. 944 do Código Civil, a indenização por danos morais deve ter caráter reparatório, representando, ao ofendido, uma compensação justa pelo sofrimento experimentado, e, ao ofensor, um desestímulo à reiteração do ato lesivo.

(TJ-MG - AC: 10000212679708001 MG, Relator: Roberto Apolinário de Castro (JD Convocado), Data de Julgamento: 22/03/2022, Câmaras Cíveis / 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/03/2022)

Por fim, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, pois a r. sentença não merece reparos, devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e do art. 46 da lei 9099/95.
CONDENO
a Recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 55, “caput”, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)